Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CAESB. COBRANÇA DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. ÚNICO HIDRÔMETRO. TEMA N. 414, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO. LICITUDE DA COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA. Em 20/6/2024, ao revisar o Tema no 414, o Superior Tribunal de Justiça firmou novo entendimento a respeito da cobrança de tarifa mínima em condomínios formados por múltiplas unidades de consumo e dotados de um único hidrômetro, em sentido oposto àquele antes firmado em 2010, passando agora a entender como lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. Ou seja, diante do efeito vinculante das novas teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça na revisão do Tema no 414, não é mais possível declarar ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, na hipótese de haver um único hidrômetro no local, razão pela qual, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se o provimento do recurso de apelação interposto pela CAESB para julgar improcedentes os pedidos iniciais deduzidos pelo condomínio autor.